Tribunal: TJMT
Processo: 1015568-27.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015568-27.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CLAUDIA REGINA SOUZA RAMOS - CPF: 593.885.011-87 (PROCURADOR), FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO - CPF: 336.907.667-53 (AGRAVADO), LUIS OTAVIO TROVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 655.440.801-00 (AGRAVADO), DULCE DE MOURA - CPF: 632.264.569-20 (AGRAVADO), NELSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 523.003.587-00 (AGRAVADO), FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES - CPF: 039.228.158-98 (AGRAVADO), RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS - CPF: 570.951.081-53 (AGRAVADO), WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 276.721.658-10 (AGRAVADO), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ­– AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBJETO – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O LAUDO PERICIAL – ESTADO NÃO FOI INTIMADO - DECISÃO NULA – NOVA INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

1.
O artigo 183 do Código de Processo Civil, a intimação da Fazenda Pública será pessoal, mediante carga, remessa ou meio eletrônico, e, a Lei nº 11.419/2006, prevê que a intimação por meio eletrônico dar-se-á somente nos casos de processos eletrônicos - Tendo em vista que não se trata de processo eletrônico, e que de fato a intimação do Estado de Minas Gerais, para efetuar o cumprimento da referida obrigação
, qual seja, de fornecer o referido medicamento, sob pena de bloqueio de verbas da Fazenda Pública,
se deu por e-mail, resta configurada a nulidade da referida intimação, uma vez que esta deveria ser pessoal
.”

2. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1015568-27.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADOS
:

FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO e OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cumprimento de Sentença nº. 19828-22.2013.811.0041 - Código 813351
, proposta por Francisco Gomes de Andrade Lima Filho e Outros em face do Estado de Mato Grosso,
homologou o laudo pericial.

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega que não foi validamente intimado a respeito do laudo pericial, devendo ser reaberto o prazo para manifestação, sob pena de acarretar cerceamento de defesa.

Afirma que, fora surpreendido com a homologação e determinação da implantação imediata do percentual de 11,98% na remuneração dos exequentes, apontando uma série de irregularidades no processo de mutação na tramitação da forma física para a eletrônica.

Declara que, não poderia se manifestar sobre o Laudo Pericial, “pois sequer tinha conhecimento de que o mesmo fora produzido, pois ele não constava dos autos físicos e nem mesmo do PJE, na data de sua intimação”.

Assegura que, encontra-se presente o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na medida em que a decisão recorrida implica na imediata implementação em folha salarial dos servidores, que a restituição desses valores aos cofres públicos restaria inviabilizada pois já houve incorporação ao patrimônio dos exequentes, que os critérios da perícia estão em desconformidade com o título judicial, que o valor atualizado encontrado foi de aproximadamente 12 (doze) milhões, e ainda há risco de “acarretar uma enorme injustiça com todos os servidores do Estado”, vez que “importará em aumento no índice de inobservância da Lei de Responsabilidade Fiscal”.

Com base nesses motivos, requer o efeito suspensivo da decisão hostilizada, e no mérito a confirmação da liminar e provimento do agravo de instrumento para reconhecer a nulidade da intimação do Estado de Mato Grosso para se manifestar sobre o Laudo Pericial, com consequente anulação da decisão que homologou a perícia, e determinação de nova intimação para que o ente possa impugná-lo, ou, realização de nova perícia judicial.

Intimado o Agravado apresentou as contrarrazões ao ID. Nº 102809954, rechaçando as teses mencionadas e requerendo que seja negado provimento ao agravo, mantendo-se a decisão por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer de ID. Nº 105224961, concorda com o recorrente.

A liminar foi deferida no ID nº 100232995.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT),
14 de março de 2022
.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, o
Estado de Mato Grosso
agravou da decisão em fase de cumprimento de sentença, homologou o laudo pericial, sem que tivesse sido intimado o Agravante para se manifestar.

Inicialmente, importa consignar que cabe ao relator do Agravo de Instrumento apreciar se o acerto da decisão recorrida.

Eis o teor do dispositivo da decisão:

(...) “Vistos, etc.

Laudo Pericial acostado aos autos (ID nº – fls. 62444856 – fls. 28/82).

A parte Autora manifestou-se nos autos concordando com o Laudo Pericial apresentado (ID nº 62441521 – fl. 31).

O Estado de Mato Grosso manifestou-se nos autos, requerendo tão somente a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV para o pagamento dos honorários periciais (ID nº 60661003).

À vista do exposto, tendo em vista a anuência da parte Autora em relação ao Laudo Pericial e considerando que o Estado de Mato Grosso não se opôs à referida documentação, homologo integralmente o laudo Pericial Apresentado, o qual confirmou o já determinado na sentença exequenda e determino:

(...)

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 10 de agosto de 2021.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO”. [...]

Na hipótese dos autos, pretende o Agravante a concessão de liminar para que seja aplicado o efeito suspensivo à decisão supradita, que homologou o laudo pericial, ao argumento de nulidade da sua intimação para manifestar sobre a perícia.

Narra que, em 13-8-2021 foi intimado, via PJE, da certidão emitida em 6-8-2021 sobre a digitalização e inserção integral dos autos na forma digital e também quanto à decisão proferida em 10-8-2021, que por sua vez, homologou o Laudo apresentado. (ID n° 0062663925 – autos de origem)

Frisa que, não foi validamente intimado para manifestar a respeito do laudo pericial:

a) A uma porque em 14-7-2021 os autos físicos foram em carga para Procuradoria Geral do Estado constando como último ato praticado o despacho datado em 1-10-2020, ordenando a intimação para que o Estado depositasse o valor dos honorários periciais, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias;

b) A duas, porque o Estado peticionou em 15-7-2021 requerendo o pagamento dos honorários periciais se desse por intermédio da expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), via PJE, e naquela data não continha nenhuma peça dos autos digitalizados, que só foram inseridos em 6-8-2021;

c) A três, porque consta no PJE andamento datado em 17-7-2021: “Petição Inicial (certidão de migração) ” com informação de que os autos prosseguirão em meio físico, no Sistema Apolo.

Relata que, “
Somente por ocasião do conhecimento da decisão proferida em 10/08/2021, buscando aclarar o que de fato ocorreu nos autos, é que o Estado de Mato Grosso “descobriu” que durante um período de tempo, os autos tramitaram pelo sistema APOLO/PEA, de forma hibrida, sendo que desta mudança na tramitação também não fora validamente intimado, vez que a intimação ocorreu apenas com a publicação via Diário da Justiça, que não é a forma legal de intimação da Fazenda Pública
”.

Do contexto fático, extrai-se que, em 21-5-2021 o juízo de primeiro determinou a intimação das partes para manifestarem sobre o laudo pericial acostado aos autos no prazo de 15 (quinze) dias (ID n° 62444856 – Pág.83 – processo de origem), e que tal decisão foi publicada no Diário da Justiça n° 10986 em 25-5-2021.

As partes exequentes manifestaram a respeito do Laudo em 27-5-2021 (ID n° 62444871 – Pág.83 – processo de origem), e não consta manifestação do Estado de Mato Grosso sobre a perícia.

Adveio a decisão agravada, homologando o Laudo Pericial e determinando o prosseguimento do processo de execução de sentença.

Segundo o artigo
183
do
Código de Processo Civil
, a intimação da Fazenda Pública será pessoal, mediante carga, remessa ou meio eletrônico, vejamos:

“
Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal
.”
§ 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

§ 2o Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para o ente público.

Por sua vez, a Lei nº
11.419
/2006, dispõe que a intimação por meio eletrônico, prevista no artigo
183
do
Código de Processo Civil
, dar-se-á unicamente nos casos de processos eletrônicos.

No caso em questão, assiste razão ao agravante, tendo em vista que foi certificado em 9-7-2021 que “
por determinação do magistrado os autos prosseguirão em meio físico, no sistema apolo
” (ID n°. 99749962).

Além disso, consta nos autos de primeiro grau a certidão expedida em 6-8-2021, da digitalização e inserção integral na forma digital, com conversão do feito para tramitação 100% eletrônica (artigo 9°, II, CPC), e consequente intimação das partes para manifestarem sobre a integralidade e autenticidade dos documentos (ID n°. 62445436 – autos de origem).

Logo, quando proferida a decisão agravada (10-8-2021) o feito recentemente passou a tramitar na forma eletrônica, de modo que a intimação da Fazenda Pública deveria ter ocorrido na forma pessoal.

Pois, as partes exequentes manifestaram a respeito do Laudo em
27-5-2021
(ID n° 62444871 – Pág.83 – processo de origem), antes da digitalização e não consta manifestação do Estado de Mato Grosso sobre a perícia, logo em seguida, adveio a decisão agravada, homologando o Laudo Pericial e determinando o prosseguimento do processo de execução de sentença.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - BLOQUEIO VIA BACENJUD - INTIMAÇÃO DO ESTADO POR E-MAIL - PROCESSO FÍSICO - FAZENDA PÚBLICA - INTIMAÇÃO DEVE SER PESSOAL - NULIDADE CONFIGURADA - RECURSO PROVIDO.

-
O artigo 183 do Código de Processo Civil, a intimação da Fazenda Pública será pessoal, mediante carga, remessa ou meio eletrônico, e, a Lei nº 11.419/2006, prevê que a intimação por meio eletrônico dar-se-á somente nos casos de processos eletrônicos - Tendo em vista que não se trata de processo eletrônico, e que de fato a intimação do Estado de Minas Gerais, para efetuar o cumprimento da referida obrigação
, qual seja, de fornecer o referido medicamento, sob pena de bloqueio de verbas da Fazenda Pública,
se deu por e-mail, resta configurada a nulidade da referida intimação, uma vez que esta deveria ser pessoal
.”

(TJ-MG - AI: 10134150140231002 MG, Relator: Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 24/5/2018, Data de Publicação: 7/6/2018) [Destaquei.]

Considerando que a ausência de intimação válida configura cerceamento de defesa, atrelado ao alto valor atribuído à execução, o que não significa acerto ou desacerto da perícia, verifica-se presentes os requisitos do artigo 300 do CPC para suspensão da decisão impugnada.

Diante das razões expostas,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para determinar a reabertura do prazo para manifestação da Fazenda Pública a respeito do Laudo Pericial, a contar a publicação da presente decisão, tornando nula a decisão proferida em 10-8-2021, inserida ao ID n°. 62663925 - Pág. 1 e 2 do processo n° 0019828-22.2013.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022